Tribunal: TJDFT
Processo: 0748269-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de realização de pesquisa de bens em nome do executado, nos sistemas disponíveis ao Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de feito executivo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de dois anos, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
5. Necessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, independente do esgotamento das buscas. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Em atenção ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e ao princípio de que a execução deve desenvolver-se no interesse do credor, é cabível a realização e renovação de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 798 e 921.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.014.132/RJ de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão da Quarta Turma do STJ, Acórdão 1796937 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível do TJDFT e Acórdão de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível do TJDFT.